Tribunal: TJSP
Processo: 1008103-28.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
BEM MÓVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELOS APELANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELOS RÉUS, QUANTO Á RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETAS ENTREGUES PELO AUTOR, EM CONSIGNAÇÃO, PARA POSTERIOR REVENDA. ÔNUS DO QUAL OS RÉUS NÃO SE DESINCUMBIRAM. ARTIGO

Ementa:
BEM MÓVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELOS APELANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELOS RÉUS, QUANTO Á RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETAS ENTREGUES PELO AUTOR, EM CONSIGNAÇÃO, PARA POSTERIOR REVENDA. ÔNUS DO QUAL OS RÉUS NÃO SE DESINCUMBIRAM. ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, PELA ATUAÇÃO DERROTADA TAMBÉM NESTA FASE (ART. 85, §§ 1.o E 8.o, DO CPC).

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Registro: 2020.0000751427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008103-28.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ
LUIZ GOMES e FLA MOTOS LTDA. - ME, é apelado AMX DISTRIBUIDORA DE
MOTOCICLETAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
2
Apelantes: ANDRÉ LUIZ GOMES E OUTRO
Apelado: AMX DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
EMENTA:
BEM MÓVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DA
VERACIDADE
DOS
FATOS
ALEGADOS
PELOS
APELANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELOS
RÉUS, QUANTO Á RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETAS
ENTREGUES PELO AUTOR, EM CONSIGNAÇÃO, PARA
POSTERIOR REVENDA. ÔNUS DO QUAL OS RÉUS NÃO
SE DESINCUMBIRAM. ARTIGO 373, II, DO CPC.
SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA,
PELA ATUAÇÃO DERROTADA TAMBÉM NESTA FASE
(ART. 85, §§ 1.o E 8.o, DO CPC).
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 597/611, com preparo às fls. 629/631)
interposta contra a r. sentença de fls. 570/574, cujo relatório se adota, proferida pelo
MM. Juiz Erasmo Samuel Tozetto, que julgou procedente ação de obrigação de fazer
c.c. cobrança, nos seguintes termos “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar os réus, solidariamente, à devolução, em favor do autor, das motocicletas
descritas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em perdas e
danos, desde já arbitrada pelos valores das motocicletas expressos nas notas fiscais de
fls. 39/43, com correção monetária em consonância à Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contada a
partir da data de término do prazo de devolução dos veículos, qual seja, cinco meses
após a remessa, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por
consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
3
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios
que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.”.
Embargos de declaração opostos pela autora e pelos réus (fls. 575/576 e
578/586, respectivamente). Acolhidos apenas os da autora, para determinar que: “deve
o primeiro parágrafo do dispositivo da sentença de fls. 570/574 passar a ser: "Ante o
exposto, e por demais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar os réus, solidariamente, à devolução, em favor do autor, das motocicletas
descritas na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em perdas e
danos, desde já arbitrada pelos valores das motocicletas expressos nas notas fiscais de
fls. 39/43, com correção monetária em consonância à Tabela Prática de Atualização de
Débitos Judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contada a
partir da data de término do prazo de devolução dos veículos, qual seja, cinco meses
após a remessa, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do
pagamento do valor de R$ 15.756,85, referente às quatro motocicletas vendidas e não
pagas apontadas na inicial, com correção monetária e juros de mora nos mesmos
moldes do quanto acima mencionado."
Alegam os réus e apelantes, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento defensório, eis que pretendiam a produção de outras provas essenciais à
comprovação de que as motocicletas teriam sido devolvidas à autora, bem como de que
teriam sido realizados diversos pagamentos em favor da mesma. Afirmam que a
devolução de 17 motocicletas ficou comprovada pelas notas fiscais, e pela notificação
enviada à autora, sobre a qual não teria a apelada se manifestado à época. Argumentam
que os motociclos teriam sido retirados por caminhão e funcionários da empresa autora.
Pedem a reforma do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 595/596 e 597) e foi recepcionado em
primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias
condições de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
4
Vieram contrarrazões da autora às fls. 615/621, pugnando pelo
improvimento do recurso.

É o relatório.
Narra a autora que celebrou com os requeridos contrato de consignação,
para a venda de motocicletas, no ano de 2014. Afirma que enviou diversas motocicletas,
e que os requeridos deveriam decidir pela compra ou pela devolução dos bens, no prazo
de 60 dias. Aponta que decorrido o prazo, os requeridos deixaram de devolver 26
motocicletas, sendo que destas, 4 já haviam sido vendidas a terceiros. Pretende com a
demanda a condenação dos réus na obrigação de devolução das motocicletas que estão
em sua posse, além das perdas e danos, com relação aos bens cuja devolução reste
prejudicada.
Foi proferida sentença de procedência, consoante acima relatado,
remanescendo inconformismo por parte dos réus.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De início, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa,
eis que compete à parte proporcionar os meios para convencimento do julgador e não ao
juízo determinar a produção desta ou daquela prova, em favor ou em desfavor de
qualquer das partes.
De acordo com o disposto no art. 139, II, do CPC/2015, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que, assim,
o processamento seja realizado, não apenas de forma justa, mas também célere e
econômica. O princípio da economia impõe que, quando por várias formas puder ser
alcançado um mesmo objetivo, se opte pela menos dispendiosa.
Assim sendo, a prova útil é aquela que, além de recair sobre fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
5
pertinentes à solução do litígio, puder, efetivamente, trazer proveito para a parte que a
requer, sendo hábil a alcançar os objetivos que dela se espera.
Não basta que o litigante tenha sido impedido de produzir determinada
prova, sendo necessário averiguar se o ato que pretendia realizar guarda pertinência com
o objeto da lide, se o pleito é adequado e formulado no momento oportuno e, ainda,
qual a necessidade de sua realização.
Deve-se homenagear, outrossim, o princípio da livre persuasão racional,
consoante dispõe, aliás, o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz, em
sua função jurisdicional, “... determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, pelo que pode,
inclusive, deixar de conceder prazo às partes para especificação de provas, quando
entender dispensável e julgar diretamente do pedido, quando a questão for
exclusivamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de se
produzir prova em audiência (artigo 355 do Código de Processo Civil).
No caso concreto, segundo se depreende dos autos, o julgador sentiu-se
suficientemente habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto
probatório apresentado, o qual lhe forneceu inequívocos elementos de convencimento.
De se ressaltar que a prova pericial e a expedição de ofícios, requerida
pelos apelantes às fls. 477/480 e 547/550, com a finalidade de comprovar pagamentos
realizados à requerente, não seria útil ao deslinde da causa, mormente na hipótese ora
em estudo, eis que os pagamentos realizados por meio de maquina de cartão de crédito e
débito (terminal no w664698) não trazem qualquer especificação quanto à sua
destinação, ou mesmo, quanto a qual produto ou serviço se referem, assim como
suposto pagamento de boletos bancários (também indemonstrado).
Afastada a preliminar de nulidade da sentença, portanto, eis que
inocorreu o cerceamento defensório no procedimento vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
6
Também quanto ao mérito, deve ser afastada a irresignação dos
requeridos.
No caso presente, vê-se que autora e réus atuavam no ramo de comércio
de motocicletas, sendo que a autora enviava ao estabelecimento do réu diversas
motocicletas em consignação, para que este as comercializasse, posteriormente
repassando ao autor o resultado das vendas. Havia ainda a possibilidade de restituição
dos motociclos à autora, no prazo de 60 dias.
Trata-se, portanto, de contrato estimatório, previsto no artigo 534 do
Código Civil, segundo o qual “o consignante entrega bens móveis ao consignatário,
que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no
prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada”.
No caso, ao contrário do sustentado pelos réus, não há nos autos qualquer
prova no sentido de que as motocicletas relacionadas na inicial pela autora tenham sido
restituídas.
Os documentos fiscais indicados pelos requeridos não são aptos a
demonstrar o retorno dos motociclos à autora (fls. 122, 127/138, 370 e 372/374), uma
vez que sequer teriam sido assinados pelo destinatário. Assim, não se pode considerar
que a mera emissão das notas indique a restituição dos motociclos à requerente.
Tampouco são suficientes os quadros apresentados nas razões recursais
(fls. 600/602), porque se trata de prova unilateralmente produzida, portanto, não pode
ser considerada para o fim de comprovar a devolução dos bens à autora.
Ressalte-se que era dos réus o ônus de comprovar a restituição das
motocicletas à autora, ou mesmo o respectivo pagamento, em respeito ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33472
Apelação Cível no 1008103-28.2018.8.26.0008 -Voto no 33472
7
art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu, contudo.
Portanto, o que se conclui é que a r. sentença analisou corretamente todas
as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas,
de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais.
Por fim, em razão do insucesso das rés, também nesta fase recursal e, em
atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a necessidade
de aumento da verba honorária, destinada ao patrono da parte vencedora. Assim sendo,
majoro a verba honorária advocatícia, para 12% sobre o valor atualizado da causa (art.
85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora